Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARA SAÍDAS TESTE E ESPECIAIS. INDEFERIMENTO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de benefícios externos, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento do menor durante o cumprimento da medida socioeducativa, atestado em relatório de avaliação, mas também outros critérios, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do adolescente.
2. Necessária, ademais, a conscientização e responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado, o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
3. Demonstrado pelo relatório técnico que o adolescente, conquanto tenha apresentado progressos no período de internação, ainda permanece refletindo acerca do ato infracional praticado e suas consequências, o indeferimento dos benefícios extramuros se revela justificável, ademais se demonstrado nos autos que o menor ostenta extenso histórico de evasões.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.